Tribunal: TJPA
Processo: 0007001-95.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ESTUPRO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO CRIME DE ESTUPRO. REQUISITO ATENDIDO. ATO QUE DISPENSA DE FORMALIDADES. COMETIMENTO DO DELITO COM VIOLÊNCIA. SÚMULA 608/STF. VIGENTE. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONTRAVENÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de lesões corporais, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.2. O ato de representação para o processamento da ação penal pública referente ao estupro não demanda maiores formalidades, de maneira que a manifestação inequívoca da representante da vítima de ver o agente processado pelo delito mostra-se suficiente. 3. O cometimento do ilícito com violência atrai a incidência da Súmula 608/STF, mesmo que editada anteriormente à alteração do art. 225 do CP, é perfeitamente aplicável aos delitos de estupro cometidos com violência posteriores à alteração.4. Não prospera a tese absolutória do delito de estupro por atipicidade ante a ausência de dolo, quando há provas seguras capazes de levar a conclusão de que o elemento subjetivo do crime de estupro ficou devidamente configurado.5. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas. 6. Os atos praticados pelo apelante contra a vítima, no interior de sua residência, enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mão na sua vagina, é considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer prazer sexual, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de contravenção previsto no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41.7. Comprovado que o acusado arrastou violentamente a vítima para o interior de sua casa e chegou a ficar somente de cueca, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro para sua forma tentada.8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007001-95.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA (Vara Penal)
APELANTE: EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS (Adv. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ESTUPRO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO CRIME DE ESTUPRO. REQUISITO ATENDIDO. ATO QUE DISPENSA DE FORMALIDADES. COMETIMENTO DO DELITO COM VIOLÊNCIA. SÚMULA 608/STF. VIGENTE. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONTRAVENÇÃO. INVIABILIADADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de lesões corporais, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.
2. O ato de representação para o processamento da ação penal pública referente ao estupro não demanda maiores formalidades, de maneira que a manifestação inequívoca da representante da vítima de ver o agente processado pelo delito mostra-se suficiente.
3. O cometimento do ilícito com violência atrai a incidência da Súmula 608/STF, mesmo que editada anteriormente à alteração do art. 225 do CP, é perfeitamente aplicável aos delitos de estupro cometidos com violência posteriores à alteração.
4. Não prospera a tese absolutória do delito de estupro por atipicidade ante a ausência de dolo, quando há provas seguras capazes de levar a conclusão de que o elemento subjetivo do crime de estupro ficou devidamente configurado.
5. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
6. Os atos praticados pelo apelante contra a vítima, no interior de sua residência, enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mão na sua vagina, é considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer prazer sexual, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de contravenção previsto no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
7. Comprovado que o acusado arrastou violentamente a vítima para o interior de sua casa e chegou a ficar somente de cueca, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro para sua forma tentada.
8.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba, que o condenou pelas práticas delitivas de estupro e lesão corporal leve, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, respectivamente, em concurso material, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Relata a exordial acusatória que:
(...) Consta do incluso Inquérito Policial que o denunciado acima qualificado, no dia 06/04/2016, por volta das 03hr20min, na casa 664, próximo à panificadora Rei Arthur, no Bairro Decouville, nesta cidade e comarca, manteve com a vítima Lucieli do Socorro Costa da Silva ato libidinoso, bem como, tentou manter com esta conjunção carnal, ademais, lesionou fisicamente o companheiro da vítima o Sr. Lucas Leonardo Ferreira Pereira e a ofendida.
Segundo consta do Inquérito Policial, na noite do crime a vítima e seu companheiro voltavam de uma festa, quando a ofendida decidiu parar na frente da residência do denunciado para descansar as pernas, enquanto que seu companheiro ainda andou alguns metros.
Nesse momento, o denunciado saiu de dentro da casa e agarrou a vítima pelos cabelos, puxando-a para dentro da residência, foi quando a vítima passou a gritar por socorro, sendo que o denunciado estava apenas de cueca e enquanto a puxava para dentro da casa também passava a mão em suas partes íntimas querendo tirar suas vestes, ato contínuo, o companheiro da ofendida foi ao socorro da mesma e travou luta corporal com o denunciado, mas este insistia em agarrar a ofendida, passar as mãos em sua partes íntimas e agredi-la fisicamente.
Em seguida, a vítima tentou fugir do local pelo balancim da casa, momento em que uma guarnição da polícia militar passava pelo local e ouviu os gritos de socorro, então os policiais procederam a prisão em flagrante do denunciado.
Na DEPOL o denunciado confessou que pegou nas partes íntimas da vítima e lhe deu um soco na barriga, conforme auto de qualificação e interrogatório de fls. 06. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista nos artigos 213 e 129, c/c o art. 69, todos do Código Penal, em face das vítimas Lucieli do Socorro Costa da Silva e de Lucas Leonardo Ferreira Pereira.

Após instrução regular do feito, em 19/10/2016, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pelas práticas das condutas delitivas ao norte mencionadas.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, acompanhado de suas razões onde, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade processual ante a ausência de representação dos ofendidos Lucas Leonardo Ferreira Pereira e Lucieli do Socorro Costa da Silva, em relação aos delitos de lesão corporal leve e de estupro, nos termos do art. 564, inciso III, alínea `a¿, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição do apelante em relação ao crime de lesões corporais leve em face da vítima Lucas Leonardo, ante a ausência de materialidade do delito, na medida em que a acusação não juntou o Laudo de Exame de Corpo de Delito

Já em relação ao crime de estupro contra a vítima Lucieli do Socorro, a defesa requer seja reconhecida a atipicidade material por ausência de dolo, haja vista que o recorrente não teve a intenção de constranger Lucieli para praticar o crime de estupro, uma vez que foi a própria vítima que adentrou em sua residência por livre e espontânea vontade, dando a entender que tinha interesse em praticar relação sexual com o acusado.

Não sendo esse o entendimento, pleiteia pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade, nos exatos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia ainda, a desclassificação do crime de estupro para o delito de contravenção prevista no art. 61, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Finalmente, requer a desclassificação para o crime de tentativa de estupro, haja vista que o delito previsto no art. 213 do CP, é material, admitindo a tentativa.

Em contrarrazões (fls. 129/133), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Instada a se manifestar, o Ministério Público, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 13/02/2017.

É o relatório. À revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Inicialmente, a defesa dos apelantes suscita a preliminar pela ausência de representação em relação aos delitos de lesão corporal em face da vítima Lucas Leonardo e de estupro em relação à vítima Lucieli do Socorro.

No mérito, pleiteia pela absolvição de lesão corporal e de estupro, por não haver prova da existência do fato e de não constituir o fato infração penal (art. 386, incisos II e III, do CPP), em face de Lucas e Lucieli, respectivamente.

A defesa dos acusados, caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de estupro para o delito de contravenção, prevista no art. 61, da Lei nº 3.688/41, e/ou a desclassificação para o crime de estupro tentado.
1.
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido desde a prolatação da sentença condenatória até a efetiva análise por este Tribunal, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de lesão corporal, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Uma vez que, ¿
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿
(art. 119, do Código Penal), passo a análise individual de cada conduta criminosa:

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de
03 (três) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 129,
caput
,
do Código Penal cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 16/04/2016, e a denúncia foi recebida em 06/05/2016 (fl. 07).

A sentença foi prolatada em 19/10/2016 (fl. 100).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada foi de 03 (três) meses de detenção, a prescrição, no presente caso, se dá em 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença e a efetiva análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, já transcorreu quase quatro anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
ao delito de lesão corporal leve, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, com o reconhecimento da prescrição, deixo de analisar os pleitos em relação ao crime de lesões corporais praticado contra a vítima Lucas Leonardo Ferreira Pereira.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO EM FACE DA VÍTIMA LUCIELI DO SOCORRO

A defesa pugna pela nulidade do processo em face da ausência de representação da vítima Lucieli do Socorro, nos termos do art. 564, inciso III, alínea `a¿, do Código de Processo Penal.

Entretanto, tenho que inviável o acolhimento da tese defensiva no sentido de que seja reconhecida a nulidade do processo em relação ao crime previsto no art. 213, caput, Código Penal, ante a ausência de representação.

Ademais, tenho que não há exigência legal de forma especial para a representação na hipótese de ação penal pública condicionada, bastando que a vítima manifeste sua vontade de ver processado o autor do crime.

No caso ora em análise, não há dúvida de que esta vontade foi manifestada de forma inequívoca da vítima Lucieli do Socorro Costa da Silva de ver o acusado processado pelos fatos tratados na exordial acusatória, conforme verifico pelas declarações prestadas em sede policial acostadas às fls. 05, dos autos anexo.

Ainda que assim não fosse, o cometimento do ilícito com violência atrai a incidência da Súmula 608/STF, mesmo que editada anteriormente à alteração do art. 225 do CP, sendo perfeitamente aplicável aos delitos de estupro cometidos com violência posteriores à alteração.

Assim, não há falar em nulidade na representação para o processamento dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não é necessária formalidade na citada representação, conforme o seguinte julgado:
(...)
2. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, perpetrados antes da Lei n.º 12.015/09, em face de vítimas pobres, eram processados mediante ação penal pública condicionada à representação.
3. De acordo com entendimento já pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese quando a própria vítima dirigiu-se à autoridade policial para comunicar o ocorrido.
Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 301.717/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 16/06/2016)

A matéria preliminar, portanto, deve ser rejeitada.
3.
DA ATIPICIDADE MATERIAL POR AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO DELITO DE ESTUPRO

O recorrente EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS sustenta a atipicidade da conduta, por entender que não houve dolo, pois o réu não teve a intenção de constranger a vítima Lucieli do Socorro da Costa Silva.

Discordo de tal entendimento.

Inicialmente, pelos fatos narrados em sede de instrução criminal pelas testemunhas e pela própria vítima, não dúvidas de que ocorreu contato físico lascivo entre o apelante e a vítima.

A alegação de que o recorrente não tinha a intenção de constranger a vítima, se perde no vazio, pois, conforme verifico pelas declarações das testemunhas, bem como da vítima, foram unânimes em relatar a situação de violência e de grave ameaça utilizada pelo recorrente, essenciais para a tipificação da conduta do crime de estupro.

Assim, resta provada a tipicidade da conduta do apelante.
4.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
10
CRIME DE ESTUPRO EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUCIELI DO SOCORRO

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva e materialidade, pontuo que restou comprovada pelo depoimento da vítima prestado na delegacia e confirmados em juízo, conforme transcrevo:

A vítima Luciele do Socorro Costa da Silva declarou em perante a autoridade policial (fl. 05 do IP):
¿(...) QUE, na noite de hoje havia saído com seu companheiro LUCAS LEONARDO FERREIRA PEREIRA para uma festa dançante e ao término do evento vieram caminhando em direção a casa de LUCAS, porque não conseguiram condução, sendo que deslocava-se pela Rua Decouville e a declarante resolveu para um pouco para descansar a perna, sendo que LUCAS continuou caminhando, momento que foi agarrada pelos cabelos por um homem magro, moreno escuro, ora identificado por EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, VULGO ¿VACA PRETA¿, o qual lhe levou a força para dentro da residência dele, foi quando passou a gritar por
socorro, sendo que o mesmo estava somente de cueca e passava as mãos em suas partes íntimas querendo tirar suas vestes e tentava lhe violentar sexualmente, logo seu companheiro LUCAS entrou na casa e o elemento trancou a porta, momento que LUCAS e o indivíduo passaram a lutar, mas o elemento insistia em agarrar a declarante e passar as mãos nas partes da mesma, em certa ocasião tentou sair pelo balancim e gritava por socorro, momento que passava uma viatura da polícia militar que percebeu a situação, arrombaram a porta da casa e conseguindo prender o acusado; QUE, não conhece o elemento e nunca tinha o visto antes, não tendo dúvida que o mesmo iria lhe violentar sexualmente (...)¿.

Tais declarações, foram corroboradas em juízo pela vítima, conforme se verifica da mídia gravada e acostada à fl. 51 dos autos.

Por sua vez a vítima/testemunha LUCAS LEONARDO FERREIRA PEREIRA, afirmou em sede de Inquérito policial (fl. 04) que:
¿(...) Na madrugada de hoje, retornava para sua residência, voltando de uma festa com sua companheira LUCIELI DO SOCORRO COSTA DA SILVA e vinham caminhando pela Rua Decouville por não conseguirem condução, sendo que em dado momento LUCIELI parou para descansar as pernas e declarante foi caminhando lentamente, foi quando ouviu os gritos de sua companheira e viu quando um elemento , magro, moreno escuro, ora identificado como EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo ¿VACA PRETA¿, a puxava pelos cabelos e a arrastava para dentro da casa dele; QUE, correu a tempo de o mesmo não fechar a porta, e logo após adentrar no imóvel, o mesmo trancou a porta e tentava agarrar a força LUCIELI, mesmo lutando com ele, insistia em possuir sua companheira, passando a mão nas partes íntimas da mesma e tentando despi-la, sendo que LUCIELI gritava copiosamente, enquanto lutava com o indivíduo, foi quando chegou no local uma viatura da polícia militar do Sargento ELVIS e soldado DEYVID, os quais invadiram a residência arrombando a porta e fizeram a prisão do acusado, o apresentando nesta Seccional de Marituba; QUE o declarante ficou lesionado na mão direita e no rosto, pois conhece o elemento apenas de vista, uma vez que sempre passa em frente à casa do mesmo, não tendo dúvida que iria violentar sexualmente sua mulher (...)¿.

As declarações ao norte transcritas, foram confirmadas em sede de instrução criminal, conforme posso verificar â fl. 44, gravada em mídia digital.

Corroborando as declarações das vítimas/testemunhas, as testemunhas ELVIS LIMA DO NASCIMENTO e DEYVID LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA, policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, confirmaram, tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, os depoimentos de Lucieli do Socorro e Lucas e Leonardo, como se desenrolou os fatos narrados na exordial acusatória.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima Lucieli do Socorro, da vítima Lucas Leonardo, seu namorado à época dos fatos, bem como dos policiais militares Elvis e Deyvid, que efetuaram a prisão do recorrente.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Quanto a alegação de ausência de materialidade do delito de estupro, ante a ausência de laudo pericial, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa.

Entendo que sem razão o apelante.

Conforme entendimento de nossas Cortes Superiores, as provas da materialidade do delito, ante a ausência de laudo pericial, pode ser suprida pelas declarações da vítima que, na fase inquisitorial e em juízo, sustentou a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu (praticou ato libidinoso, diverso da conjunção carnal), somente não concretizando seu intento de estupra-la, pela intervenção de seu companheiro Lucas, bem como pelas declarações dos policiais militares, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios no laudo pericial não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.
5.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO PARA O DE CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41

A defesa do recorrente EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, pleiteia a desclassificação do crime de estupro para o crime de contravenção penal, previsto no art. 61 da LCP.

Sem razão o apelante.

Conforme exposto anteriormente, as provas dos autos são contundentes e firmes no sentido de que o réu, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da vítima Lucieli do Socorro Costa da Silva no interior da residência do acusado, somente não consumando o estupro pelo fato da vítima ter gritado por socorro, ocasião que seu companheiro que caminhava mais à frente, intercedeu em seu favor, conseguindo retirá-la do imóvel do acusado, com a ajuda dos policiais militares que chegaram ao local do crime.

A vítima, tanto em sede policial como em juízo, afirmou que parou para descansar as penas enquanto seu namorado parou para urinar, ocasião em que o acusado Edivaldo Ribeiro dos Santos lhe puxou, levando-a para o interior de sua residência com a intenção de estupra-la, pois o apelante ficou somente de cueca, agarrando-a por trás, praticando atos libidinosos diverso da conjunção carnal, como passando as mãos em suas partes íntimas.

Referidas declarações foram confirmadas em sede de instrução processual pela vítima Lucas Leonardo, bem como pelas testemunhas Elvis Lima nascimento e Dayvid Lourenço de Souza, gravados em mídia digital acostado às fls. 44 e 51 dos autos. Dessa forma, comprovado que o réu praticou o crime de estupro, inviável o pedido de desclassificação para importunação ofensiva ao pudor.

Portanto, incensurável a r. sentença no que condenou o apelante Edivaldo Ribeiro dos Santos, como incurso no art. 213, última parte, do Código Penal, sendo improcedente de desclassificação para a contravenção prevista no art. 61 da LCP, haja vista que ficou caracterizada, ao menos em tese, a conduta descrita no art. 213, última parte do Código Penal, mediante o contato físico entre agressor e vítima - constrangeu a vítima ao passar a mão na sua vagina.

Ademais, os atos praticados pelo apelante contra a vítima, no interior de sua residência, enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mão na sua vagina, é considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer prazer sexual.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Incabível a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual se o requerente empregou violência e grave ameaça na prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 4. Se o réu contava com 71 (setenta e um) anos de idade na data da prolação da sentença, impõe-se a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, segunda parte, do Código Penal. Pena readequada.
5. Julgado parcialmente procedente o pedido. Decisão:
(Acórdão 1230506, 0721574-08.2019.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTE, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Publicado no DJE: 20/02/2020.
6.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA SUA FORMA TENTADA

Na forma do art. 213 do Código Penal, configura crime, ¿Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿o delito de estupro, na atual redação dada pela Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima¿ (AgRg no REsp 1716968/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018).

No caso, o apelante puxou a vítima pelos cabelos levando-a para dentro de sua residência, inclusive ficando somente de cueca, praticando com esta atos libidinosos, como passar a mão em suas partes íntimas, bem como usou de violência para conseguir seu intento.

Assim, incabível a desclassificação do delito para sua forma tentada, conforme se lê dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. A reforma introduzida pela Lei n. 12.015/2009 condensou num só tipo penal as condutas anteriormente tipificadas nos arts. 213 e 214 do Código Penal, constituindo, hoje, um só crime o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual.
3.

Considerando os atos lascivos aos quais a vítima foi submetida, claramente atentatórios à sua dignidade sexual, resta consumado o crime de estupro, não havendo se falar, portanto, em tentativa
.
De mais a mais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
6. Writ não conhecido.
(HC 390.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)¿ (Grifou-se)

Com a exclusão do crime de lesões corporais leve da sentença condenatória, haja vista que fora reconhecida por este Tribunal de Justiça a prescrição superveniente, fica mantida a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em face do crime de estupro contra a vítima Lucieli do Socorro Costa da Silva.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator